Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ETILÔMETRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DECLARAÇÕES DE AGENTE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. INCREMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo o juízo a quo apreciado as alegações das partes e enfrentado os pontos controvertidos, eventual fato de a fundamentação da sentença não atender aos interesses das partes não significa falta ou vício de motivação. Preliminar rejeitada.
2. Não caracteriza nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa ou cerceamento de defesa, por si só, a superveniência de sentença condenatória ao invés de decisão saneadora que determinasse outras providências como intimação de testemunha se o conjunto probatório se mostrava suficiente e idôneo para fundamentar as conclusões do órgão sentenciante. Preliminar rejeitada.
3. As informações constantes do boletim de ocorrência policial e da perícia oficial (que atestaram o estado de embriaguez do condutor segurado, sua recusa a realizar o teste de etilômetro e as circunstâncias do evento danoso) são dotadas de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, cabendo à parte interessada a prova de eventual ilegalidade do ato administrativo, o que não ocorreu no caso.
4. Demonstrado que o condutor do veículo segurado agravou intencionalmente o risco do resultado danoso ao conduzir veículo em alta velocidade e sob influência de ingestão de bebida alcóolica, causas determinantes da perda de controle da direção de que decorreu a invasão da faixa contrária e abalroamento do veículo de terceiro, acertada a exclusão da cobertura nos termos de cláusula contratual (que prevê exclusão da cobertura em caso de condução de veículo em tais condições ou em caso de recusa injustificada a submissão a teste do etilômetro) e do art. art. 768 do Código Civil. Precedentes.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.